Tribunal: STF
Processo: ARE 1398948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO — ISS - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA — LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. ARGUIÇÃO POR EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE.



    Deve-se entender a expressão estabelecimento prestador, como o local em que se presta o serviço, em que o mesmo é realizado e não a mera sede da empresa. Logo, percebe-se que as alíneas “b” e “c” do referido art. 12 são complementares da mesma regra da alínea “a” e não a ela opostas. Há que se falar, portanto, em interpretação conforme a Constituição.



    Eis o aspecto espacial da regra de incidência tributária do ISS: local da execução do serviço, da sua efetiva realização.



    Desta feita, levando-se em conta terem sido os serviços foram prestados em diversos Municípios do Estado da Bahia e não no Município do Salvador, porquanto, em se tratando da elaboração de Plano Diretor de determinado Município, tais serviços não prescindiriam da realização de estudos locais, medições, levantamentos topográficos, etc., adoto o entendimento majoritário da doutrina de da jurisprudência que entendem que se tal serviço é realizado em determinado Município, nele é que deverá ser tributado pelo ISS, ainda que o estabelecimento prestador esteja sediado em outro Município.



    Em face da pacífica jurisprudência e do entendimento doutrinário o local da prestação de serviço, é determinante de que o imposto e a competência tributária pertencem ao Município em que efetivamente se realiza a prestação do serviço, sendo esse serviço realizado no estabelecimento prestador ou no estabelecimento tomador do serviço. Pacificado este entendimento e considerando que nos contratos firmados para elaboração de Planos diretores imprescindíveis se faziam a execução de serviços nos Municípios contratantes, os quais, normalmente, na contratação de serviços de empresas sediadas em outros Municípios, disponibilizam estruturas para a sua execução, prescindindo de utilização da sede da empresa na elaboração dos serviços, conclui-se que, a formação do título exequendo estava eivada de vício; consubstanciado em matéria de direito, que ampara a via da exceção de pré-executividade.



    Não há dúvidas de que a decadência, prescrição, ou qualquer das outras situações previstas no art. 267, do Código de Processo Civil, aí incluída, evidentemente, a ilegitimidade de parte, pode ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e constituir causa extintiva do direito do exequente, retirando a exigibilidade do crédito tributário.



    Negou-se provimento ao apelo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente